Tribunal: TJSP
Processo: 1007698-86.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais – Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial e exclusão determinada – Inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito realizada pela ré - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais – Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial e exclusão determinada – Inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito realizada pela ré - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamentos que estão sendo discutidos judicialmente – Danos morais configurados – Indenização devida – Recurso provido.